Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVAS. PRESENÇA. RESPONSABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, II do CPC/2015.
2. Comprovado que o réu agrediu injustamente o autor, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, configura-se a responsabilidade civil pela reparação dos danos (CC, art. 927).
3. A ofensa à integridade física da vítima acarreta dano moral passível de indenização, além de reparação material do que foi despedido no tratamento.
4. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
5. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório.
6. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pelo mesmo fato. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.